Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-81.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVERALDO SCHLOSSER VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVERALDO SCHLOSSER VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600401-81.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 17/02/2021
Processo referência: 0600401-81.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600401-
81.2020.6.16.0199 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Everaldo
Schlosser, relativo à despesa de combustível pagas com recursos do FEFC - Fundo de
Financiamento de Campanha na campanha para vereador nas eleições de 2020, com amparo no
artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE. Determinou
a devolução do valor R$ 701,06 (setecentos e seis reais e um centavo) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Everaldo Schlosser,
que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Liberal - PSL, no município de Tijucas do
Sul/PR, desaprovadas vez que houve despesas com combustível para veículo próprio e/ou de
parentes de candidato pagas com recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, infringindo na alínea "a", § 6º, do artigo 35, da Resolução TSE 23.607/2019, atingindo
81,42% do valor total R$ 861,06 de despesa de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EVERALDO SCHLOSSER VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
EVERALDO SCHLOSSER (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35483
416
31/05/2021 16:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.864

RECURSO ELEITORAL 0600401-81.2020.6.16.0199 – Tijucas do Sul – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVERALDO SCHLOSSER VEREADOR
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRENTE: EVERALDO SCHLOSSER
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEL
SEM
O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
SENTENÇA
QUE
DESAPROVOU
AS
CONTAS.
ALEGAÇÕES
SEM
AMPARO
PROBATÓRIO.
RECURSO
DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DESAPROVAÇÃO.
Não se conhece de documento
1.
apresentado junto com o recurso quando
não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código
de Processo Civil, sobretudo quando a
parte foi intimada especificamente para
sanar a inconsistência.
A realização de despesas com
2.
combustíveis e lubrificantes sem o
correspondente gasto com locação ou
cessão dos veículos, é falha de natureza
grave e configura omissão de despesa,
fazendo presumir a omissão de receitas
Num. 35483416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992

ou a circulação de recursos fora da conta
bancária.
O artigo 47, § 6º, Resolução TSE nº
3.
23.607/2019, estabelece expressamente
que a ausência de indicação das doações
ou gastos na prestação de contas parcial
é irregularidade de natureza grave,
sendo, por tal razão, motivo suficiente
para desaprovar as contas do candidato.
Recurso conhecido e desprovido.
4.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Everaldo Schlosser, candidato
eleito ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020, contra sentença proferida pelo
Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR (ID. 24985066) que,
desaprovando as suas contas, determinou a restituição ao Tesouro Nacional do importe
de R$ 701,06.
Em suas razões recursais (ID. 24985516), o recorrente esclarece que o
operador da prestação de contas deixou de apresentar Contrato de Cessão de Bem
Móvel, por falha humana.
Diz que se trata de uma “cessão de um automóvel Fiat Pálio Fire, ano
2007, tendo como cedente Roberto Schloser sendo pai do candidato, onde ele colocou
à disposição do candidato o veículo, para que fosse usado durante o período de
”, anexando por ocasião do recurso o respectivo contrato.
campanha eleitoral
Indica que, embora não tenha informado na prestação de contas parcial,
todas as doações foram arroladas na prestação de contas final.
Aponta que houve erro na classificação de despesa na prestação de contas
parcial, eis que o gasto que ocasionou a divergência com a final fora equivocadamente
classificada como “transporte e deslocamento” quando, na verdade, o correto seria
“combustíveis e lubrificantes”.
Num. 35483416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992

Defende que não houve doação de FEFC recebida de outro
partido/coligação, aduzindo que “se trata de um erro substancial da análise técnica da
Douta Juíza, visto que como demonstrado a seguir a doação em espécie no recibo
eleitoral n° 17007.13.79251.PR.0001E, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) tem
como doador o candidato a prefeito pela majoritária do Partido Social Liberal – PSL,
”.
Amarildo Carvalho
Com o recurso, os recorrentes juntaram a Prestação de Contas Retificadora
(ID. 24985666 e ss.) e o contrato de cessão de bem móvel (ID. 24985566).
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as
contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a Seção de Contas emitiu
parecer (ID. 27185016).
Manifestação do candidato na ID. 28161166.
Na sequência, a douta Procuradoria Regional Eleitoral (ID. 29183366)
apresentou manifestação, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no
mérito, pelo seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
do documento de ID. 24985566 nem da prestação de contas
Não conheço
retificadora (ID. 24988066 e ss.), porque não se trata de documento juridicamente novo,
nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil.
Note-se que o recorrente foi devidamente intimado da irregularidade desde
o parecer de ID. 24984366, datado de 27 de janeiro de 2021, o que foi reforçado no
parecer de ID. 24984866, datado de 05 de fevereiro de 2021, não havendo qualquer
justificativa para a ausência de juntada no momento oportuno, de sorte que se tem
operada a preclusão.
Pois bem.
Num. 35483416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, sendo
determinado aos candidatos o recolhimento do valor de R$ 701,06 ao Tesouro
Nacional, em virtude da constatação das seguintes irregularidades:
i) realização de despesas com combustíveis para veículo próprio e/ou de
parentes, com recursos do FEFC, em infração ao art. 35, §6º, alínea “a”, da Resolução
TSE nº 23.607/2019;
ii) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e
iii) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas
parcial.
Destarte, passo a analisar os vícios indicados.

i) realização de despesas com combustíveis para veículo próprio e/ou
de parentes, com recursos do FEFC, em infração ao art. 35, §6º, alínea “a”, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:
A sentença apontou a existência de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações ou cessões de veículos e que a falha não foi
oportunamente retificada na prestação de contas.
Com efeito, consta do relatório Demonstrativo de Receitas e Despesas –
DRD, a indicação de gasto com “combustíveis e lubrificantes” no valor total de R$
701,06 - pagos com recursos provenientes da conta “FEFC” (ID. 24982416), que
correspondem a 81,42% do valor total de despesas realizadas.
Em recurso, o candidato alegou que se trata de uma “cessão de um
automóvel Fiat Pálio Fire, ano 2007, tendo como cedente Roberto Schloser sendo pai
do candidato, onde ele colocou à disposição do candidato o veículo, para que fosse
”.
usado durante o período de campanha eleitoral
Ocorre que ele não apresentou, tempestivamente, a juntada do contrato
correspondente, de modo que suas declarações encontram-se sem amparo probatório.
Nesse ponto, observo que a realização de despesas com combustíveis e
lubrificantes sem o correspondente gasto com locação ou cessão dos veículos, é fato
que configura omissão de despesa e faz presumir a omissão de receitas ou a circulação
de recursos fora da conta bancária.
Num. 35483416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992

Acerca de tal irregularidade, é posicionamento jurisprudencial consolidado
que "a omissão do despesa com cessão de veículo, constatada a partir de valores
despendidos com combustível, configura irregularidade grave e insanável, apta a
" (AgR-REspe n° 383-14, rel. Min. João
ensejar a rejeição das contas do candidato
Otávio de Noronha, DJE de 20.2.2015).
Desse modo, com acerto a sentença ao considerar o vício grave,
determinando a devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

ii) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época; e iii) divergências
entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas
final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial – Análise
Conjunta:
De acordo com o artigo 47, § 4º, Resolução TSE nº 23.607/2019,
modificado pelo artigo 7º, V, da Resolução TSE nº 23.624/2020, a “a prestação de
contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20
de outubro de 2020 (ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
”.
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI)
O § 6º, do referido artigo 47, define que “a não apresentação tempestiva da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos
, salvo justificativa acolhida pela
caracteriza infração grave
justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas
”.
final
A redação dos dispositivos legais epigrafados demonstra que houve
alteração legislativa quanto à existência de vícios relacionados à ausência de
declaração do recebimento de recursos na prestação de contas parcial.
É que, para o pleito de 2018, o § 6º, do artigo 50, da Resolução TSE nº
23.555, estabelecia que a infração em comento poderia caracterizar infração grave, de
modo que a sua redação permitia que a presente falha fosse interpretada no sentido de
ser mera falha formal, a depender de o caso concreto não apresentar contornos de
gravidade.
Situação diversa ocorreu com as Eleições 2020, porquanto a Resolução
TSE nº 23.607/2019 fixou, expressamente, que a inconsistência em análise caracteriza
infração grave.
No caso em apreço, a análise técnica indicou que foi detectada o
recebimento de uma doação estimável referente à produção de santinhos de
AMARILDO CARVALHO, em 10/10/2020, no valor de R$ 150,00, “em data anterior à
Num. 35483416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992

data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência
e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
” (ID. 24984366).
23.607/2019
Sobre o tema, o candidato limitou-se defender que todas as doações foram
arroladas na prestação de contas final, o que, no seu entender, não frustraria a
transparência da prestação de contas em seu conjunto (IDs. 24984766 e 24985516).
Note-se que houve o reconhecimento da falha pelo candidato sem
apresentar qualquer justificativa que mitigue o fato de a ausência de indicação das
doações ou gastos na prestação de contas parcial frustra a execução tempestiva das
medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização por parte da Justiça
Eleitoral.
Solução diversa é o apontamento referente à realização de despesa com
combustível junto ao fornecedor AUTO POSTO LD SANTOS LTDA, em 20/20/2020, no
valor de R$ 156,00.
É que o candidato esclareceu que não houve omissão, mas sim
classificação diferente que teria gerado a divergência apontada (ID. 24985516).
De fato, em consulta ao sistema SPCE, observa-se que a despesa foi
tempestivamente arrolada na prestação de contas parcial, mas equivocadamente
classificada como “transporte e deslocamento”, o que foi oportunamente corrigido por
ocasião da prestação de contas final para “combustíveis e lubrificantes”, de modo que
se trata de falha meramente formal.
Nesse contexto, considerando o disposto na resolução de regência, não
havendo qualquer justificativa quanto à doação recebida, a falha em análise
compromete a apreciação das contas, sendo motivo suficiente para a sua
desaprovação.

- Conclusão:
Destarte, ficaram mantidas todas as falhas reconhecidas na sentença,
sobretudo as concernentes às “doações recebidas em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época” e “gastos com
combustível”, os quais são suficientes para desaprovar as contas prestadas, consoante
o artigo 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.

DISPOSITIVO
Num. 35483416 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto a fim
de, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600401-81.2020.6.16.0199 - Tijucas do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EVERALDO
SCHLOSSER VEREADOR - RECORRENTE EVERALDO SCHLOSSER - Advogado dos
RECORRENTES: LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618 - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.

Num. 35483416 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 31/05/2021 16:17:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21053116171091500000034612992
mero do documento: 21053116171091500000034612992